Tribunal: STF
Processo: RE 87266
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-11-24
Data de publicação: 1977-11-24

Ementa:
- Roubos sucessivos. Inadmissibilidade de crime continuado quando o agente os pratica contra vítimas diferentes, ainda que os crimes tenham sido cometidos em tempo próximo e em condições de lugar e maneira de execução idênticas. 
Precedentes - RE 82.297-SP. 
RE conhecido e provido.